Tribunal: TJES
Processo: 5005488-62.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005488-62.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARISTELA FACHETTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005488-62.2022.8.08.0006

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDO.: MARISTELA FACHETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária que resultou em invasão de sua conta e realização de transações bancárias não autorizadas, razão pela qual requer a restituição do valor de R$ 49.888,00, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5624468, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5624462) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5624460) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para DECLARAR a nulidade da operação financeira realizada na conta bancária da autora e, via de consequência, para CONDENAR o requerido a restituir a autora, valor de R$48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS, nos moldes já fundamentados. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva do consumidor.

Em um primeiro momento, há indícios, no caso concreto, de que houve vazamento interno de informações acerca da conta bancária da recorrida mantida junto ao agente financeiro, haja vista que o estelionatário, ao se fazer passar por agente do banco, confirma junto a recorrida transação previamente realizada e regular, para, depois, comunicar a existência de transação não reconhecida pela consumidora, para induzí-la a lhe dar acesso ao seu aplicativo.

Noto que a transação regular fora realizada no mesmo dia da transação não reconhecida pela consumidora, o que aparenta não se tratar de caso de prática aleatória de “fishing”, mas, sim, de direcionamento do golpe, por prévio conhecimento das informações bancárias da consumidora.

Posteriormente, crível o relato da consumidora de que comparecera a agência bancária em razão do bloqueio de seu aplicativo, tendo sido atendida presencialmente por funcionária do banco recorrente que limitou-se a orientá-la acerca do desbloqueio do aplicativo e dos procedimentos para cancelar a transação fraudulenta, mas, em nenhum momento, informou a consumidora acerca da tentativa de acesso a sua conta por celular não cadastrado e do golpe praticado pelo estelionatário por telefone, eis que ciente de tal fato.

A recorrente, em sua defesa, confessa que estava ciente de que a recorrida era orientada falsamente por terceiro através de telefone, quando supostamente limitou-se a orientá-la a não desbloquear o aplicativo no caixa eletrônico, eis que tal fato deixaria sua conta vulnerável, momento em que tinha a obrigação de informá-la que estava sendo vítima de um golpe e que o aplicativo for a bloqueado justamente em razão da tentativa de invasão.

Dessa forma, como a recorrida estava sendo orientada dentro da agência por preposta da recorrente, em conjunto com o suposto preposto do banco pelo telefone, não há como afastar que houve falha no sistema de segurança da recorrente que deveria ter alertado de forma enfática o cliente do golpe que estava ocorrendo e que ainda não havia sido consumado.

Realmente, o golpe não foi consumado por aplicativo, mas pela própria recorrente que fez a transferência equivocada junto ao caixa eletrônico, após ser orientada por telefone por falso preposto da recorrente, chancelado na prática por preposto real da recorrente, que segundo a própria, estava ao lado da mesma no momento da transferência bancária realizada.

Dito isso, não entendo como crível o relato da recorrente de que seu preposto tenha, sequer, alertado a recorrida de que a mesma estava realizando uma transferência equivocada para atender pedido dos estelionatários, eis que conhecia seu real propósito, que era cancelar uma transferência inexistente criada pelos estelionatários para engendrar o golpe.

Se o seu preposto junto a agência financeira tivesse passado o real estado das coisas para a consumidora, o golpe não teria sido consumado, posto que bastava ter checado a conta bancária da autora para verificar que nunca tinha sido realizado, até aquele momento, a transferência fraudulenta no valor de R$ 49.000,00.

Com base nessa informação, a consumidora, na pressa e desespero, não teria seguido as orientações do preposto falso da recorrente pelo telefone, que, repiso, estava orientando a consumidora ao mesmo tempo que a real preposta da recorrente, sendo nítida, portanto, a falha no dever de segurança da recorrente, não se tratando o caso de culpa exclusiva da vítima.

A alegação de fortuito externo (ato comissivo), por si só, não serve como excludente de responsabilidade, eis que a falha que se analisa para fins de responsabilidade, no caso, é o da obrigatoriedade da segurança das transações bancárias (ato omissivo).

Não é o caso, ainda, de culpa concorrente. Por mais que a consumidora tenha praticado condutas, ela fora mero instrumento dos falsários, eis que a fraude, no caso, somente for a possível pela falha no sistema de segurança do banco. Como dito alhures, a fraude fora consumada dentro da agência bancária, na presença de preposto da recorrente, que nada de efetivo fez para evitá-la.

Dessa forma, por se tratar de responsabilidade objetiva, e, existindo conduta omissiva do banco, que falhou no seu dever de segurança, o nexo de causalidade, e o dano, estão presentes os pressupostos de indenização pelos danos causados.

O dano material fora corretamente arbitrado, eis que corresponde ao valor da operação fraudulenta realizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)